Tribunal: TJDFT
Processo: 0717384-05.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE VEÍCULO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo requerente contra sentença a qual, apesar de acolher os embargos e liberar o veículo penhorado, o condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar (i) se o recorrente faz jus ao benefício de gratuidade de justiça; e (ii) a legitimidade da condenação do embargante ao pagamento dos ônus de sucumbência com base no princípio da causalidade, apesar do acolhimento dos embargos.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recolhimento do preparo recursal caracteriza conduta incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, ensejando a preclusão lógica do pedido. 4. Em embargos de terceiro, aplica-se o princípio da causalidade para definição dos ônus de sucumbência, sendo devida a condenação do embargante quando sua conduta der causa à propositura da demanda, ainda que os embargos sejam acolhidos. 5. O embargado, ao não resistir à pretensão após ciente da tradição do bem, não atraiu a aplicação do princípio da sucumbência. 6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a parte que deu causa à constrição indevida deve suportar os honorários advocatícios, conforme estabelece a Súmula 303 do STJ: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios."
7. No caso, apesar de ter sido indevida a constrição realizada, ela decorreu de uma inércia do recorrente de transferir a titularidade do bem para o seu nome.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação improvida.
Tese de julgamento: "1. A preclusão lógica impede a análise de pedido de gratuidade de justiça formulado após o recolhimento do preparo recursal. 2. A aplicação do princípio da causalidade autoriza a condenação do embargante ao pagamento dos ônus da sucumbência quando sua inércia deu causa à propositura dos embargos de terceiro, ainda que a pretensão seja acolhida."
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, §10; 99; Súmula 303 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Ap. Cív. 0705593-79.2019.8.07.0018, Rel. Des. Gislene Pinheiro, DJe 18/10/2019; TJDFT, AI 0722597-18.2021.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 05/10/2021; STJ, REsp 1.452.840/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, DJe 05/10/2016 (Tema 872).